Tribunal: TJSP
Processo: 2133047-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Artigo 919, §1o do CPC. Possibilidade de concessão, desde que preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Requisitos não configurados. Atributos de presença necessária e de maneira cumulativa. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Artigo 919, §1o do CPC. Possibilidade de concessão, desde que preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Requisitos não configurados. Atributos de presença necessária e de maneira cumulativa. Decisão mantida. Recurso improvido.